Tribunal: STF
Processo: Ext 1274
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo da Alemanha. Pedido formulado com base em reciprocidade e instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena, quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Existência de prole no Brasil. Causa não obstativa da extradição, segundo a Súmula nº 421 desta Suprema Corte. Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação da medida constritiva da liberdade da extraditanda. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido, assegurando-se a detração do tempo de prisão no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo da Alemanha, com base em reciprocidade, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados à extraditanda correspondem, no Brasil, aos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão executória, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira.



    4. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. A circunstância de encontrar-se a extraditanda grávida, em vias de dar à luz uma criança que adquirirá a nacionalidade brasileira, não configura óbice ao deferimento da extradição, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 421 desta Suprema Corte: “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”.



    6. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais.



    7. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80 o Governo da Alemanha deverá assegurar a detração do tempo durante o qual a extraditanda permanecer presa no Brasil por força do pedido formulado.



    8. Extradição deferida.